Tribunal: TJMT
Processo: 0040333-97.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0040333-97.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), OLAVO GUIMARAES MOLINA - CPF: 878.459.201-00 (APELADO), JULIANO ALVES FREITAS - CPF: 693.658.221-49 (ADVOGADO), MARCIA PANATO PASSOS - CPF: 354.776.101-82 (ADVOGADO), MARIELA DA GAMA FORTUNATO MOLINA - CPF: 537.764.371-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO CONHECIMENTO – COMPRA E VENDA IMÓVEL – CLÁSULA DE TOLERÂNCIA - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA ENTREGA – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA RÉ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).
R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0040333-97.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Plaenge Empreendimentos Ltda.

Apelados
: Olavo Guimarães Molina e Mariela da Gama Fortunato Molina

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Plaenge Empreendimentos Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de conhecimento movida por
Olavo Guimarães Molina e Mariela da Gama Fortunato Molina,
julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré a ressarcir os autores o valor de R$17.079,99 (dezessete mil setenta nove reais e noventa nove centavos), bem como indenizá-los no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de lucros cessantes e na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) por dano moral.

Inconformada, a
Plaenge pleiteia a anulação da sentença,

arguindo a preliminar de cerceamento de defesa,
vez que a demanda foi julgada procedente sob o fundamento de que não houve prova da existência de qualquer fato impeditivo do direito do autor, contudo, não foi oportunizada a realização da perícia técnica, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

No mérito, assevera que o imóvel foi entregue no prazo contratual, não sendo devido ressarcimento de aluguéis ou qualquer indenização. Segue sustentando que os apelados optaram pela substituição do piso cerâmico pelo laminado, e que após a instalação não gostaram do piso, e exigiram a troca pelo piso anterior.

Defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por dano material ou moral.

Sem contrarrazões (id. 74234570).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
Recurso de Apelação Cível
no

0040333-97.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Plaenge Empreendimentos Ltda.

Apelados
: Olavo Guimarães Molina e Mariela da Gama Fortunato Molina

V O T O

Cinge-se dos autos que
Olavo Guimarães Molina e Mariela da Gama Fortunato Molina ajuizaram ação de conhecimento contra a
Plaenge Empreendimentos Ltda., aduzindo que
firmaram promessa de
compra e venda de unidade imobiliária em construção, referente a um apartamento do empreendimento denominado Edificio Sofisticato, unidade 1.601, nesta Capital.

Narrou que o contrato estabeleceu cláusula de conclusão para entrega do imóvel de 06 (seis) meses de tolerância e que durante a vistoria do bem, identificaram várias irregularidades no imóvel, dentre elas, o piso laminado.

Alegaram que após varias tentativas frustadas, tiveram que arcar com o material no valor de R$ 17.079,99 (dezessete mil e setenta nove reais e noventa nove centavos). Pleiteiaram a indenização por lucro cessantes em decorrencia da inérica da ré, bem como indenização por dano moral.

A ré apresentou contestação (id. 74234478) asseverando que a entrega do imóvel se deu no prazo contratual, conforme termo de entrega técnica. Segue defendendo que não praticou ato ilicito a ensejar indenização por dano material e moral. Ao final, pugnou pela realização de pericia técnica, indicou assitente técnico e apresentou os quesitos, além da produção de prova oral.

Todavia, a douta magistrada
a quo
, de forma antecipada, julgou procedente o feito, sob o fundamento de que os autores não efetuaram o pagamento dos honorários periciais. Ao final,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para
condenar a parte ré a ressarcir aos autores o valor de R$ 17.079,99 (dezessete mil setenta nove reais e noventa nove centavos) bem como a indenizá-los a título de lucros cessantes, os aluguéis que deixaram de receber, no valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), e também indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais, além de custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 74234560). A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração (id. 74234564).

Irresignada, a apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada procedente sob o fundamento de que não houve prova da existência de qualquer fato impeditivo do direito do autor, contudo, não foi oportunizada a realização da perícia técnica, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que a ré, ora apelante, requereu na contestação, de forma específica, a realização de perícia técnica (id. 74234478).

Entretanto, a d. magistrada, mesmo sem realizar a prova requerida, julgou o feito antecipadamente, acolhendo o pedido inicial em favor dos autores, sob o fundamento de que
“Não obstante as alegações trazidas na peça contestatória, verifica-se que a parte ré não comprovou que os vícios foram sanados, ainda que os supostos defeitos pontuais (defeito incontroverso, art. 374, CPC), não trouxe aos autos nenhum documento para desconstituir a alegação posta na petição inicial.”
(id. 74234560) .

Com a devida vênia, entendo que a MMa. Juíza não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas pretendida pela ré, ora apelante, e afirmar que esta não as produziu.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica.

Por fim, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021